Tribunal: TRF3
Processo: 5008800-04.2023.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: MARCELO MESQUITA SARAIVA
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2020-03-12

Inteiro teor:
498/608)

5008800-04.2023.4.03.0000

DJEN Data: 18/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

4a Turma

Desembargador Federal MARCELO MESQUITA SARAIVA

DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ZAUHY FILHO

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5008800-04.2023.4.03.0000

RELATOR: MARCELO MESQUITA SARAIVA

AGRAVANTE: JOARES LUCAS PAIXAO

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: RONALDO FARIAS - SP320478-A

AGRAVADO: CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO FISICA DA 4 REGIAO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA. COBRANÇA DE ANUIDADES. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. ART. 8o DA LEI No 12.514/2011. FATO GERADOR DAS ANUIDADES. ATIVIDADE BÁSICA DA EMPRESA. AUSÊNCIA DE EXERCÍCIO DE ATIVIDADE SUJEITA À FISCALIZAÇÃO. INEXIGIBILIDADE DAS ANUIDADES. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Joares Luca Paixão – ME contra decisão que, nos autos da Execução Fiscal no 5006791-58.2021.4.03.6105, rejeitou exceção de pré-executividade e manteve a cobrança de anuidades devidas ao CREF4/SP relativas aos anos de 2015 a 2019. A agravante sustenta a inexigibilidade das anuidades em razão do encerramento de suas atividades desde 2002, bem como a prescrição da anuidade de 2015. O relator votou pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir o termo inicial do prazo prescricional para cobrança judicial de anuidades de conselhos profissionais à luz do art. 8o da Lei no 12.514/2011; (ii) verificar se a mera manutenção de registro no conselho profissional constitui fato gerador da anuidade ou se é necessário o efetivo exercício de atividade sujeita à fiscalização da entidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, diante da limitação de valor mínimo para o ajuizamento de execução fiscal prevista no art. 8o da Lei no 12.514/2011, o prazo prescricional para cobrança de anuidades de conselhos profissionais inicia-se apenas quando o crédito se torna exequível, isto é, quando o valor total da dívida atinge o patamar mínimo correspondente a quatro anuidades acrescidas dos encargos legais.

No caso concreto, a execução fiscal foi ajuizada em 13/05/2021 para cobrança das anuidades de 2015 a 2019, razão pela qual não se configura a prescrição da anuidade de 2015.

Nos termos do art. 1o da Lei no 6.839/1980, o registro de empresas em conselhos de fiscalização profissional depende da atividade básica exercida ou da prestação de serviços a terceiros na área sujeita à fiscalização.

Demonstrado, por meio do Cadastro de Contribuintes de ICMS – Cadesp, que a agravante encerrou suas atividades em 31/12/2002, não havendo exercício de atividade sujeita à fiscalização do CREF4/SP desde então.

Inexistindo atividade submetida à fiscalização do conselho profissional, não subsiste a relação jurídica que justifique a manutenção do registro e a cobrança de anuidades relativas aos anos de 2015 a 2019.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento provido para extinguir a execução fiscal. Agravo interno julgado prejudicado.

Tese de julgamento:

O prazo prescricional para a cobrança judicial de anuidades de conselhos profissionais, diante da limitação prevista no art. 8o da Lei no 12.514/2011, inicia-se quando o crédito se torna exequível, após atingir o valor mínimo correspondente a quatro anuidades acrescidas de encargos legais.

O registro de pessoa jurídica em conselho de fiscalização profissional depende da atividade básica exercida ou da prestação de serviços na área sujeita à fiscalização, nos termos do art. 1o da Lei no 6.839/1980.

Comprovada a inexistência de exercício de atividade sujeita à fiscalização do conselho profissional, revela-se indevida a cobrança de anuidades.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 12.514/2011, art. 8o; Lei no 6.839/1980, art. 1o; Lei no 9.696/1998, arts. 1o e 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.524.930/RS, rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 02.02.2017, DJe 08.02.2017; TRF-3, ApCiv 5004057-49.2017.4.03.6114, rel. Des. Fed. Monica Autran Machado Nobre, j. 12.03.2020; TRF-3, ApelRemNec 5000809-49.2019.4.03.6100, rel. Des. Fed. Luis Carlos Hiroki Muta, j. 10.08.2020.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5008800-04.2023.4.03.0000

RELATOR: MARCELO MESQUITA SARAIVA

AGRAVANTE: JOARES LUCAS PAIXAO

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: RONALDO FARIAS - SP320478-A

AGRAVADO: CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO FISICA DA 4 REGIAO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por Joares Luca Paixão – ME, contra decisão na qual o MM juízo a quo rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposta pelo ora agravante, assinalando não se configurar a alegada nulidade das anuidades exigidas pelo CREF4/SP, nem a prescrição da anuidade de 2015.

Inconformada com a decisão, a excipiente interpôs o presente recurso, reiterando a as alegações de nulidade, dado o encerramento de suas atividades em data anterior às anuidades exigidas, bem como a prescrição.

Postergada a apreciação do pedido de antecipação da tutela; concedida a gratuidade judiciária (ID 273327621).

Contraminuta (ID 276154308).

Indeferido o pedido de antecipação de tutela (ID 286131509).

Interposto Agravo Interno (ID 287008488).

Não apresentada contraminuta.

É o relatório.

VOTO

O DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ZAUHY

Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOARES LUCAS PAIXÃO – ME, representada por JOARES LUCAS PAIXÃO contra decisão proferida nos autos da Execução Fiscal no 5006791-58.2021.4.03.6105 que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela agravante.

Em suas razões recursais, a agravante pleiteia a extinção da execução fiscal de origem alegando que o fato gerador da obrigação objeto de cobrança é o efetivo exercício da atividade sujeita à fiscalização do conselho profissional e não a mera inscrição nos quadros do referido conselho. Nesse sentido, as anuidades não seriam devidas porque a empresa encerrou suas atividades há muitos anos. Pugna pelo reconhecimento da prescrição da anuidade de 2015, tendo em vista o ajuizamento da execução fiscal em 2021.

O Eminente Relator manifesta entendimento no sentido do desprovimento do agravo de instrumento e julga prejudicado o agravo interno. Fundamenta-se na inexistência de prescrição da anuidade de 2015 e no fato de que a manutenção de registro junto ao Conselho Profissional constitui fato gerador de anuidades mesmo após a extinção da pessoa jurídica.

Divirjo parcialmente do e. relator pelas razões a seguir.

Trata-se de Execução Fiscal ajuizada na origem pelo conselho agravado objetivando a cobrança de anuidades referentes a 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019.

Conforme assinalado pelo E. relator, não há que se falar em prescrição da anuidade de 2015.

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ é pacífica no sentido de que considerada a limitação de valor mínimo para fins de execução criada pela Lei n. 12.514/11, para o ajuizamento da execução, o prazo prescricional deve ter início somente quando o crédito se tornar exequível, ou seja, quando o total da dívida inscrita, acrescida dos respectivos consectários legais, atingir o patamar mínimo exigido pela norma. Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ART. 535 DO CPC/73. OFENSA GENÉRICA. SÚMULA 284/STF. EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHO PROFISSIONAL. ANUIDADES. VALOR DA EXECUÇÃO. ART. 8o DA LEI 12.514/2011. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. ALCANCE DO VALOR MÍNIMO PARA EXECUÇÃO.

1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa ao art. 535 do CPC/73 se faz de forma genérica, sem a precisa demonstração de omissão (Súmula 284 do STF).

2. Esta Corte, interpretando o art. 8o da Lei n. 12.514/2011, consolidou o entendimento de que no valor correspondente a quatro anuidades no ano do ajuizamento computam-se, inclusive, as multas, juros e correção monetária, e não apenas a quantidade de parcelas em atraso.

3. O processamento da execução fiscal fica desautorizado somente quando os débitos exequendos correspondam a menos de 4 vezes o valor cobrado anualmente da pessoa física ou jurídica inadimplente, tomando-se como parâmetro para definir este piso o valor da anuidade referente ao ano de ajuizamento, bem como os encargos legais (multa, juros e correção monetária). No caso dos autos, a ação fiscal foi ajuizada em 2013, quando já em vigor a Lei n. 12.514/11, assim, aplicável a limitação acima descrita.

4. As anuidades pagas aos conselhos profissionais possuem natureza tributária, o que, em tese, admitiria o dia seguinte ao vencimento da obrigação como sendo o termo inicial da prescrição.

5. No entanto, considerando a limitação de valor mínimo para fins de execução criada pela Lei n. 12.514/11, para o ajuizamento da execução, o prazo prescricional dever ter início somente quando o crédito se tornar exequível, ou seja, quando o total da dívida inscrita, acrescida dos respectivos consectários legais, atingir o patamar mínimo exigido pela norma.

6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido para afastar a ocorrência da prescrição.

(REsp n. 1.524.930/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 2/2/2017, DJe de 8/2/2017.) (negritei)

No caso dos autos, a execução fiscal no 5006791-58.2021.4.03.6105 foi ajuizada em 13/05/2021 para cobrança de anuidades referentes aos períodos de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. Assim, o termo inicial prescricional não ocorreu com o vencimento da anuidade de 2015 como sustentado pela parte agravante, mas sim, somente após o valor do crédito superar 4 vezes o valor cobrado anualmente.

No mérito, cinge-se a controvérsia ao fato gerador da anuidade para os conselhos de fiscalização profissional, se a inscrição no conselho ou o efetivo exercício da atividade submetida à fiscalização do conselho profissional, bem como à verificação de eventual obrigatoriedade de inscrição da agravante no Conselho agravado, com a verificação de se a atividade básica da agravante se constitui atividade submetida à fiscalização do CREF4/SP.

Sabe-se que a Lei no 9.696/1998 regulamenta a profissão de educador físico nos seguintes termos:

Art. 1o O exercício das atividades de Educação Física e a designação de Profissional de Educação Física é prerrogativa dos profissionais regularmente registrados nos Conselhos Regionais de Educação Física.

Art. 3o Compete ao Profissional de Educação Física coordenar, planejar, programar, supervisionar, dinamizar, dirigir, organizar, avaliar e executar trabalhos, programas, planos e projetos, bem como prestar serviços de auditoria, consultoria e assessoria, realizar treinamentos especializados, participar de equipes multidisciplinares e interdisciplinares e elaborar informes técnicos, científicos e pedagógicos, todos nas áreas de atividades físicas e do desporto.

Por sua vez, acerca do registro de empresas nas entidades fiscalizadoras do exercício de profissões, a Lei no 6.839/1980, o artigo 1o prevê, verbis:

“Art. 1o - O registro de empresas e a anotação dos profissionais legalmente habilitados, delas encarregados, serão obrigatórios nas entidades competentes para a fiscalização do exercício das diversas profissões, em razão da atividade básica ou em relação àquela pela qual prestem serviços a terceiros.”

Da leitura do dispositivo, dessume-se que o critério previsto para definir a obrigatoriedade quanto ao registro considera a atividade básica ou a natureza do serviço prestado. Portanto, a necessidade do registro profissional no respectivo Conselho de fiscalização é exigível somente se a pessoa desenvolve a atividade fim ou preste serviços a terceiros, na área de educação física.

No caso em comento, da leitura do Cadastro de Contribuintes de ICMS - Cadesp da agravante (ID 248963393 do processo de origem), verifica-se que a agravante exerceu suas atividades até 31/12/2002, quando estava sujeita à fiscalização do conselho agravado.

Sendo assim, é possível afirmar que a agravante não exerce atividade constante do rol de atribuições sujeitas à fiscalização do CREF4/SP desde 31/12/2002.

Portanto, inexiste relação jurídica da agravante com o CREF4/SP a partir de 01/01/2003, quando demonstrada a ausência de exercício da atividade sujeita à fiscalização do CREF4/SP, de modo que as anuidades de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 cobradas na execução fiscal no 5006791-58.2021.4.03.6105 são indevidas.

No mesmo sentido, cito precedentes desta C. 3a Corte Regional:

“ADMINISTRATIVO. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO-CREA/SP. REGISTRO DA EMPRESA CUJA ATIVIDADE BÁSICA NÃO SE ENQUADRA NO RAMO DA ARQUITETURA, ENGENHARIA E AGRONOMIA. NÃO OBRIGATORIEDADE. APELAÇÃO PROVIDA. - A respeito da inscrição de pessoa jurídica no conselho de fiscalização profissional, a Lei n.o 6.839/80, em seu art. 1o, estabelece: "Art. 1o. O registro de empresas e a anotação dos profissionais legalmente habilitados, delas encarregados, serão obrigatórios nas entidades competentes para a fiscalização do exercício das diversas profissões, em razão da atividade básica ou em relação àquela pela qual prestem serviços a terceiros." -Conforme entendimento firmado no âmbito do STJ é a atividade preponderante desenvolvida na empresa que determina a qual conselho profissional deverá se submeter - Do contrato social juntado aos autos (ID 1785900 – pág. 15) verifica-se que o objeto da sociedade empresária é “têmpera, cementação e tratamento térmico do aço, serviços de usinagem, galvanotécnica e solda”, logo, não há a prestação de serviços próprios da profissão de engenheiro, agrônomo ou arquiteto, não havendo razão para sua sujeição ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado de São Paulo-CREA/SP - Por outro lado, a perícia técnica realizada indica que a autora não possui processo industrial, pois a sua finalidade “é o fornecimento de mão de obra para serviços de têmpera” (ID 1785904 – pág. 5) - Ademais, ainda que o laudo indique que, para o processo de aprovação de pedido e aceite seja necessária o acompanhamento de engenheiro metalurgista (ID 1785904 – pág. 7), há de se relembrar o supracitado precedente do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “é irrelevante que a empresa tenha em seu quadro de profissionais um empregado sujeito à inscrição. O registro no conselho profissional é compulsório quando a atividade-fim da empresa é executar atividades que se submetam à fiscalização do conselho. (AGARESP 201101742410, MAURO CAMPBELL MARQUES, STJ, SEGUNDA TURMA, DJE DATA:13/10/2011) - Há de ser reformada a r. sentença de primeiro grau, de improcedência, para julgar procedente o pedido inicial e declarar a ausência de relação jurídica que a obrigue a manter registro perante o CREA/SP, bem como a pagar qualquer anuidade e demais taxas exigidas pelo réu, enquanto perdurar o mesmo objeto social da empresa, anulando-se o auto de infração e multa imposta (n.o 16037-2016) - Por fim, em face da inversão do resultado da lide e considerando a matéria discutida nos autos, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido ao seu serviço, condeno o apelado no pagamento de verba honorária arbitrada em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, devidamente atualizado, nos termos do art. 85, § 2.o, do CPC, bem como ao pagamento das custas e honorários do perito nomeado - Apelação provida.

(TRF-3 - ApCiv: 50040574920174036114 SP, Relator: Desembargador Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE, Data de Julgamento: 12/03/2020, 4a Turma, Data de Publicação: e - DJF3 Judicial 1 DATA: 18/03/2020)”

“DIREITO ADMINISTRATIVO. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO. LEI 6.839/1980. ATIVIDADE-BÁSICA. RECONDICIONAMENTO E RECUPERAÇÃO DE MOTORES PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES. REGISTRO. DESNECESSIDADE. 1. O critério previsto para definir a obrigatoriedade quanto ao registro e contratação de responsável técnico, por especialização, encontra-se fixado na Lei 6.839/1980, que considera, para tanto, a atividade básica ou natureza do serviço prestado. Tanto o registro profissional como a contratação de responsável técnico, habilitado na área específica, somente são exigíveis se a empresa ou pessoa jurídica desenvolva a sua atividade básica ou preste serviço na área de engenharia. 2. Na espécie, o contrato social revela que a atividade-básica da empresa é a de "A) Reforma geral e reparação de veículos automotores, funilaria, pintura, elétrica, eletrônica, mecânica, tapeçaria, vidros, retífica de motores combustão interna etc.; B) Reparação de motores marítimos, geradores, ferroviários, estacionários, agrícolas, veiculares etc.; C) Instalação e manutenção de kit gás GNV; D) Serviço de assistência técnica em manutenção mecânica em geral a domicílio, públicos ou privados, contrato temporário incluindo manutenção de frota; E) Comércio de peças e acessórios e assistência técnica autorizada de marcas e bandeiras; F) Comercialização de grupos geradores, reversores, motores a combustão, conversores de tanque, caixa de mudança de marchas (câmbio), diferencial, freios, suspensão, elétrico e eletrônico automotivo e afins" . A ficha cadastral da JUCESP define o objeto social da empresa como relacionado ao "recondicionamento e recuperação de motores para veículos automotores". 3. É possível verificar, sem a necessidade de realização de perícia técnica e mesmo considerado o descritivo mais amplo do objeto social, que prevalece, como básica, atividade que não se enquadra dentre aquelas privativas dos engenheiros e, pois, não obriga a empresa a registrar-se ou manter responsável técnico registrado no CREA. Ainda que a legislação preveja que cabe a engenheiros a execução de obras e serviços técnicos, o grau de conhecimento técnico privativo de tais profissionais não se confunde com a área de atuação da empresa, mesmo no tocante à retífica de motores, ou instalação de kit gás em veículos automotores, que prescindem de formação e habilitação como engenheiro. Tais serviços de reparo ou manutenção mecânica, mesmo quando mais complexos e realizados, por exemplo, em aeronaves, não exigem que a execução seja realizada por engenheiro ou que seja imprescindível a contratação de responsável técnico na área e o registro da empresa perante o CREA, conforme precedente firmado, inclusive, pela Turma. 4. O fato de a empresa ter requerido espontaneamente registro no CREA, e posteriormente ter solicitado cancelamento em 04/08/2017, não tem o condão de desconfigurar a atividade básica exercida, nem de tornar obrigatória a permanência e registro perante o respectivo conselho profissional. 5. Apelação e remessa oficial desprovidas.

(TRF-3 - ApelRemNec: 50008094920194036100 SP, Relator: Desembargador Federal LUIS CARLOS HIROKI MUTA, Data de Julgamento: 10/08/2020, 3a Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 12/08/2020)”

Face à extinção da execução fiscal, condeno a agravada ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% do valor em execução.

Por derradeiro, julgo prejudicado o agravo interno interposto pela agravante contra a decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal, face à apreciação do mérito do agravo de instrumento nesta oportunidade.

Diante do exposto, divirjo parcialmente do relator para julgar prejudicado o agravo interno e dar provimento ao agravo de instrumento para extinguir a execução fiscal de origem, nos termos da fundamentação acima delineada.

É o voto.

VOTO

É de se manter a decisão monocrática.

Pacificou-se a jurisprudência no sentido de que o prazo prescricional para a cobrança judicial – isto é, para a propositura da ação executiva fiscal – apenas se inicia quando exigível o crédito; ou seja, o prazo prescricional para o Conselho propor execução fiscal apenas se inicia quando o débito atinge o patamar mínimo previsto pelo art. 8o da Lei 12.514/11, não antes.

Desse modo, ainda que a constituição do crédito tributário relativo à anuidade cobrada por Conselho Profissional ocorra por ocasião de seu vencimento (se inexistente recurso administrativo), não há que se falar em escoamento do prazo para exigi-lo se, por força da própria legislação a ele relativa, o crédito permanecer judicialmente inexigível.

Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. ANUIDADE DE CONSELHO PROFISSIONAL. LEI 12.514/2011. VALOR MÍNIMO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL.

1. Firmou-se no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, à luz do art. 8o da Lei 12.514/2011, a propositura de executivo fiscal fica limitada à existência do valor mínimo correspondente a 4 (quatro) anuidades, sendo certo que o prazo prescricional para o seu ajuizamento deve ter início somente quando o crédito tornar-se exequível. Precedentes: REsp 1.664.389/SC, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 16/2/2018; REsp 1.694.153/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19/12/2017; REsp 1.684.742/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, decisão monocrática, DJe 17/10/2018; REsp 1.467.576/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, decisão monocrática, DJe 20/11/2018.

2. Agravo interno não provido.

(STJ, AgInt no AREsp 1011326/SC, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1a Turma, DJe 17.05.2019)

Nesse mesmo sentido, os dermais julgados do STJ: REsp 1694153/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, DJe 19.12.2017; AgInt no AREsp 976970/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, DJec 02.08.2017; REsp 1524930/RS, Rel. Min. Og Fernandes, 2a Turma, DJe 08.02.2017.

No caso em tela, andou bem o Juízo de origem ao assinalar que “somente se iniciou o prazo prescricional com o decurso do prazo para pagamento da contribuição vencida em 2018, uma vez que o Conselho se encontra impedido de ajuizar a execução fiscal enquanto não somado o valor de quatro contribuições (anuidades). Adiante, verifica-se que prazo prescricional foi interrompido com o despacho de citação, lançado em 19/5/2021, nos termos do artigo 174, parágrafo único, inciso I do CTN”. Assim, não configurada a prescrição.

Prossigo.

AsTurmas de Direito Público do Superior Tribunal de Justiça firmaram a compreensão de que, antes da edição da Lei 12.514/2011, o fato gerador da obrigação tributária era o exercício profissional, não bastando o registro no respectivo Conselho de Fiscalização Profissional para a cobrança de anuidades; no entanto, após a entrada em vigor daquela lei, a mera inscrição constitui o fato gerador das anuidades posteriores a 2011, nos termos de seu art. 5o.

Por sua vez, a manutenção de registro junto ao Conselho Profissional constitui fato gerador de anuidades mesmo após a extinção da pessoa jurídica. Confira-se:

EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHO REGIONAL. ANUIDADE. INSCRIÇÃO. NÃO CANCELAMNTO. APELAÇÃO PROVIDA.

1.A matéria é regulada pelo Art. 5o, da Lei no 12.514/2011, vigente desde 31/10/2011, que dispõe que "o fato gerador das anuidades é a existência de inscrição no conselho, ainda que por tempo limitado, ao longo do exercício".

2.No regime anterior à vigência da Lei no 12.514/2011, o fato gerador das anuidades era o efetivo exercício profissional. Ainda que espontaneamente registrada nos quadros do Conselho Regional, se a empresa comprovasse cabalmente que não houve o exercício de atividade sujeita à fiscalização pela autarquia, eram indevidas as anuidades do período.

3.O fato gerador da anuidade em cobro (exercício de 2016 a 2019) decorre da mera manutenção da inscrição junto ao ente parafiscal.

4.Apesar da alegação da apelada informando que encerrou suas atividades, não há nos autos a comprovação de que houve a baixa da inscrição junto ao Conselho antes do fato gerador da anuidade em cobro, mantendo-se, pois hígida tal cobrança.

5.Apelação provida.

(TRF3, ApCiv 5007351-43.2020.4.03.6102, Rel. Des. Fed. Nery Junior, 3a Turma, DJ 29.03.2022, Int: 25.04.2022)

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SÃO PAULO. INSCRIÇÃO VOLUNTÁRIA. ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE CANCELAMENTO. LEI 12.514/2011. FATO GERADOR DAS ANUIDADES. IRRELEVÂNCIA DO EFETIVO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE SUJEITA A FISCALIZAÇÃO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

1. A questão devolvida a esta E. Corte diz respeito ao fato gerador das anuidades devidas a Conselho Profissional.

2. Atualmente, a matéria é regulada pelo Art. 5o, da Lei no 12.514/2011, vigente desde 31/10/2011, que dispõe que "o fato gerador das anuidades é a existência de inscrição no conselho, ainda que por tempo limitado, ao longo do exercício".

(...)

4. É incontroverso que a apelante se inscreveu voluntariamente no CRMV/SP e encerrou suas atividades em 2006.

5. Uma vez que as anuidades cobradas se referem aos exercícios de 2011 a 2015 e que a data de constituição do tributo é o dia 31 de março de cada ano, permanecem exigíveis as anuidades de 2012 a 2015, constituídas na vigência da Lei no 12.514/2011. Precedente (TRF 3a Região, 3a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5023048-48.2018.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal ANTONIO CARLOS CEDENHO, julgado em 08/08/2019, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 14/08/2019).

6. Apelação parcialmente provida.

7. Reformada a r. sentença para determinar o prosseguimento da execução somente no que diz respeito às anuidades dos exercícios de 2012 a 2015. Nos termos do que dispõe o art. 86, parágrafo único, do CPC, arcará a apelada com os honorários advocatícios de sucumbência, que ficam fixados em 10% sobre o valor da condenação.

(TRF3, ApCiv 5000159-69.2019.4.03.6110, Rel. Des. Fed. Antonio Cedenho, 3a Turma, DJ 19.09.2019, Int: 25.09.2019)

Não comprovada a baixa do registro junto ao Conselho agravado, legítima a exigência das anuidades em questão.

Face ao exposto, julgo prejudicado o Agravo Interno e nego provimento ao Agravo de Instrumento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA. COBRANÇA DE ANUIDADES. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. ART. 8o DA LEI No 12.514/2011. FATO GERADOR DAS ANUIDADES. ATIVIDADE BÁSICA DA EMPRESA. AUSÊNCIA DE EXERCÍCIO DE ATIVIDADE SUJEITA À FISCALIZAÇÃO. INEXIGIBILIDADE DAS ANUIDADES. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Joares Luca Paixão – ME contra decisão que, nos autos da Execução Fiscal no 5006791-58.2021.4.03.6105, rejeitou exceção de pré-executividade e manteve a cobrança de anuidades devidas ao CREF4/SP relativas aos anos de 2015 a 2019. A agravante sustenta a inexigibilidade das anuidades em razão do encerramento de suas atividades desde 2002, bem como a prescrição da anuidade de 2015. O relator votou pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir o termo inicial do prazo prescricional para cobrança judicial de anuidades de conselhos profissionais à luz do art. 8o da Lei no 12.514/2011; (ii) verificar se a mera manutenção de registro no conselho profissional constitui fato gerador da anuidade ou se é necessário o efetivo exercício de atividade sujeita à fiscalização da entidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, diante da limitação de valor mínimo para o ajuizamento de execução fiscal prevista no art. 8o da Lei no 12.514/2011, o prazo prescricional para cobrança de anuidades de conselhos profissionais inicia-se apenas quando o crédito se torna exequível, isto é, quando o valor total da dívida atinge o patamar mínimo correspondente a quatro anuidades acrescidas dos encargos legais.

No caso concreto, a execução fiscal foi ajuizada em 13/05/2021 para cobrança das anuidades de 2015 a 2019, razão pela qual não se configura a prescrição da anuidade de 2015.

Nos termos do art. 1o da Lei no 6.839/1980, o registro de empresas em conselhos de fiscalização profissional depende da atividade básica exercida ou da prestação de serviços a terceiros na área sujeita à fiscalização.

Demonstrado, por meio do Cadastro de Contribuintes de ICMS – Cadesp, que a agravante encerrou suas atividades em 31/12/2002, não havendo exercício de atividade sujeita à fiscalização do CREF4/SP desde então.

Inexistindo atividade submetida à fiscalização do conselho profissional, não subsiste a relação jurídica que justifique a manutenção do registro e a cobrança de anuidades relativas aos anos de 2015 a 2019.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento provido para extinguir a execução fiscal. Agravo interno julgado prejudicado.

Tese de julgamento:

O prazo prescricional para a cobrança judicial de anuidades de conselhos profissionais, diante da limitação prevista no art. 8o da Lei no 12.514/2011, inicia-se quando o crédito se torna exequível, após atingir o valor mínimo correspondente a quatro anuidades acrescidas de encargos legais.

O registro de pessoa jurídica em conselho de fiscalização profissional depende da atividade básica exercida ou da prestação de serviços na área sujeita à fiscalização, nos termos do art. 1o da Lei no 6.839/1980.

Comprovada a inexistência de exercício de atividade sujeita à fiscalização do conselho profissional, revela-se indevida a cobrança de anuidades.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 12.514/2011, art. 8o; Lei no 6.839/1980, art. 1o; Lei no 9.696/1998, arts. 1o e 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.524.930/RS, rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 02.02.2017, DJe 08.02.2017; TRF-3, ApCiv 5004057-49.2017.4.03.6114, rel. Des. Fed. Monica Autran Machado Nobre, j. 12.03.2020; TRF-3, ApelRemNec 5000809-49.2019.4.03.6100, rel. Des. Fed. Luis Carlos Hiroki Muta, j. 10.08.2020.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator, e, por maioria, decidiu dar provimento ao agravo de instrumento para extinguir a execução fiscal de origem, nos termos do voto do Des. Fed. WILSON ZAUHY, com quem votou a Des. Fed. LEILA PAIVA,

vencido o MARCELO SARAIVA (Relator) que votou no sentido de negar provimento ao agravo de instrumento.

Lavrará acórdão o Des. Fed. WILSON ZAUHY.

Ausente, justificadamente, o Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE (férias, substituído pelo Juiz Fed. Conv. PAULO SARNO).

, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

WILSON ZAUHY

Relator do Acórdão